Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. LIMINAR INDEFERIDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA APÓS A SEPARAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a pretensão de ex-companheiro de obter alimentos nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, segundo o qual os parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades com a educação.
2. Inviável o reconhecimento, em sede de tutela liminar, do dever do ex-companheiro de prestar auxílio financeiro quando consideradas as circunstâncias fáticas do caso concreto, em especial estar a parte agravante ainda inserida no mercado de trabalho, ser jovem e plenamente capaz. 2.1 Caso concreto em que, pelo que consta até o momento no processo de referência, não é dado afirmar que a agravante tem necessidades que superem sua renda. Necessária dilação probatória, a ser concretizada no processo de referência, para esclarecer a real necessidade da agravante quanto aos alimentos pretendidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.